Tribunal: TJSP
Processo: 2107468-91.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de Instrumento - Ação declaratória - Tutela de urgência - Desenquadramento de regime tributário especial - Ausência de recolhimento no prazo legal das custas necessárias para intimação da agravada - Desídia da agravante que impõe o não conhecimento do agravo - Alegação de omissão - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de Instrumento - Ação declaratória - Tutela de urgência - Desenquadramento de regime tributário especial - Ausência de recolhimento no prazo legal das custas necessárias para intimação da agravada - Desídia da agravante que impõe o não conhecimento do agravo - Alegação de omissão - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2107468-91.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante HLB
ONIX AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., é embargado
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2107468-91.2020.8.26.0000/50000
2
VOTO No 37731
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2107468-91.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: HLB ONIX AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de Instrumento -
Ação declaratória - Tutela de urgência - Desenquadramento de
regime tributário especial - Ausência de recolhimento no prazo
legal das custas necessárias para intimação da agravada - Desídia
da agravante que impõe o não conhecimento do agravo - Alegação
de omissão - Inocorrência - Recurso com caráter infringente -
Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou
decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração,
rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Embargos de
declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por HLB
ONIX AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. contra o acórdão de
fls. 1.566/1.569, que, por votação unânime, não conheceu do agravo de
instrumento por ela interposto contra a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO, por ter deixado de recolher no prazo os valores referentes às
despesas postais para intimação da agravada.
Sustenta a embargante que o acórdão é omisso com
relação à petição de fls. 1.562/1.563, por meio da qual comprovou o
recolhimento das custas processuais, aduzindo que a intimação veiculada
no DJE ocorreu para dar publicidade à decisão monocrática que
indeferira o pedido de antecipação da tutela recursal. Pugnou pela
admissão do recurso tendo em vista o cumprimento da determinação
para o recolhimento das custas processuais.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2107468-91.2020.8.26.0000/50000
3
VOTO
Os embargos de declaração não prosperam.
Nos exatos termos do art. 1.022 do CPC, só é possível o
manejo do recurso de embargos de declaração quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, for omitido ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou, ainda, para
correção de erro material.
No caso em tela, não se verifica nenhuma das falhas
indicadas pelo supramencionado dispositivo legal, não havendo,
portanto, o que sanar pela via declaratória.
Isto porque, da leitura das razões do recurso, verifica-se
o caráter infringente, pretendendo a embargante atacar de modo
transverso a decisão, revelando inconformismo com o que ficou decidido,
o que não se admite em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido, já se decidiu que “São incabíveis
embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar
uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo
julgador” (RTJ 164/793 - Theotonio Negrão et alii. Código de Processo Civil
e Legislação Processual em Vigor. 42a ed. São Paulo: Saraiva, 2010, art. 535,
n. 4, p. 664).
Com efeito, restou expressamente consignado no
acórdão embargado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2107468-91.2020.8.26.0000/50000
4
A agravante, apesar de devidamente intimada (fls.
1.559), não se desincumbiu no prazo de providência
que lhe competia para o regular processamento do
agravo.
Consoante certidão de fls. 1.560, deixou a agravante
de comprovar o recolhimento das custas no código
120-1, na guia do FEDTJ, em atenção ao disposto no
art. 4o, § 4o, da Lei Estadual no 11.608/2003 e no art. 8o
do Provimento CSM No 2.462/2017 - Anexo I, com o
escopo de intimar a agravada para oferecimento de
contraminuta, conforme intimação de 11/06/2020 (fls.
1.559).
A desídia da agravante em promover o regular
processamento do recurso, apesar de devidamente
intimada, acarreta o não conhecimento do agravo,
em analogia ao disposto no § 1o do art. 1.017 do CPC.
De sorte que o acórdão encontra-se devidamente
fundamentado, sendo certo que qualquer menção sob o enfoque ora
dado implica em rediscutir o que já fora exposto e decidido no acórdão
ora impugnado.
Cabe
ressaltar
ainda
que,
a
agravante
foi
devidamente intimada “a comprovar, via peticionamento eletrônico, o
recolhimento da importância de R$ 23,55 (vinte e três reais e cinquenta e
cinco centavos), no código 120-1, na guia FEDTJ, para a intimação do(s)
agravado(s)”, conforme consta da página 2585 do DJE de 11 de junho de
2020.
Senão por isso, observa-se ainda que, em atenção ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2107468-91.2020.8.26.0000/50000
5
disposto no art. 4o, § 4o, da Lei Estadual no 11.608/2003 e no art. 8o do
Provimento CSM No 2.462/2017 - Anexo I, deveria a agravante ter
comprovado o recolhimento do valor para cobrir as despesas postais com
o escopo de intimar a Municipalidade para oferecimento de
contraminuta no momento de interposição do agravo, tendo deixado de
cumprir quando intimada para tanto.
De qualquer forma, a fim de viabilizar eventual acesso
às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a
matéria suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de
que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).

Face ao exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)